Tribunal: TJSP
Processo: 1500822-74.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO – Violência Doméstica - (artigo 129, § 9o, do Código Penal) – Recurso defensivo – A atuação do Ministério Público na esfera criminal em primeira instância dá-se como dominus litis (titular da ação penal pública: art.100, §1o, do CP, e art.129, I, da CF), inclusive quando interpõe e arrazoa os respectivos recursos, no que difere essencialmente do exercício em segundo grau, onde,

Ementa:
APELAÇÃO – Violência Doméstica - (artigo 129, § 9o, do Código Penal) – Recurso defensivo – A atuação do Ministério Público na esfera criminal em primeira instância dá-se como dominus litis (titular da ação penal pública: art.100, §1o, do CP, e art.129, I, da CF), inclusive quando interpõe e arrazoa os respectivos recursos, no que difere essencialmente do exercício em segundo grau, onde, como custos legis, a Procuradoria-Geral de Justiça apresenta parecer, fazendo-o sem qualquer vinculação com o entendimento adotado pelo Parquet de primeira instância, podendo, inclusive, divergir do posicionamento jurídico deste último e opinar favoravelmente ao réu. Como corolário, incabível se afigura conceder-se nova vista à Defesa depois da manifestação ministerial de segundo grau, não só por ausência legal de tal providência, como, ainda, a bem da celeridade processual, cujo contexto evidencia a inexistência de qualquer ofensa a algum princípio, tampouco ao do tratamento isonômico das partes, do contraditório, da ampla defesa, até porque, frise-se, o Ministério Público na área criminal atua em segunda instância não como parte, mas, sim, como fiscal da lei, ressalvados os casos de ação penal originária nos Tribunais (cuja competência decorre do exercício pelo acusado de determinadas funções ou cargos públicos), o que não é a hipótese destes autos – Sentença condenatória. Absolvição que se impõe, diante da insubsistência probatória (in dubio pro reo) – RECURSO PROVIDO.